Tribunal: TJES
Processo: 0013008-91.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013008-91.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: DALVA SUELY DOS SANTOS DALCIM
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE PROVOCADO POR VALA EM CALÇADA. VÍTIMA FATAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. Não se configura o julgamento
extra petita
quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, sendo que esse deve ser compreendido em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica o referido vício. Precedente do STJ.

2. O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

3. Em se cuidando de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva.

4. Restando evidenciado que a responsabilidade primária de conservação/manutenção da calçada incumbe ao proprietário do imóvel, é possível concluir que eventual ausência de atuação do município

configuraria a omissão genérica e, consequentemente, a responsabilidade subjetiva.

5. Não estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se indevida a indenização pelos danos morais sofridos.

6. Recurso provido. Remessa prejudicada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013008-91.2019.8.08.0030

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE LINHARES

PROCURADOR : GABRIEL SEIBERT MENELLI

RECORRIDA : DALVA SUELY DOS SANTOS DALCIM

ADVOGADO : BRUNO MILIORINI LOPES

MAGISTRADO : ANDRÉ BIJOS DADALTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na remessa necessária e na apelação cível está relacionada à reparação de danos causados por acidente em calçada.

Emerge dos autos, que a Apelada propôs a presente demanda narrando que no dia 19.06.2015, por volta das 08:00 horas, o seu irmão Sr. Sebastião, pessoa idosa, andava na calçada do posto de saúde do bairro, quando caiu em uma vala para fundação de um muro, vindo a óbito.

Assim, requereu a indenização pelos danos morais sofridos em decorrência da negligência do município Apelante na sua função de manutenção do passeio público.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o município Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No recurso, o Apelante pretende a nulidade e/ou reforma da sentença, sustentando que (i) houve julgamento
extra petita
, pois não há correlação entre o fato que lhe foi atribuído (construção de obra sem a devida cautela quanto às normas de segurança) e o fundamento utilizado na sentença (dever de fiscalização dos logradouros públicos); (ii) a vala aberta na área privativa de lote pertencente à Associação de Moradores não se encontrava em área pública destinada à calçada; (iii) não há prova de que a morte do irmão da Apelada decorreu da queda na vala, e (iv) é exorbitante o valor da indenização por danos morais, devendo ser reduzido.

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

Diante da identidade de matérias, examino, em conjunto, a remessa necessária e a apelação cível.

De partida, consigno não haver julgamento
extra petita
, pois não foram alterados o pedido e a causa de pedir, constantes da inicial.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça manifesta que o vício de julgamento
extra petita
não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, sendo que esse deve ser compreendido
[...]
em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita

(REsp n.º 1.365.999/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 17/4/2015).

Além disso, é lícito ao Julgador aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do invocado pelas partes, sem que se possa falar em violação ao princípio da adstrição.

No caso, a Apelada formulou pedido de indenização por danos morais, baseando-se no fundamento de que o município Apelante teria sido negligente na sua função de cuidar do passeio público, deixando de zelar pela segurança e incolumidade dos transeuntes, vindo a vítima a óbito ao sofrer o acidente na calçada.

Na inicial, a Apelada narrou a dinâmica do acidente e concluiu pela responsabilidade do Apelante,
[...] tendo em vista que é dele o dever de FISCALIZAR o serviço, de orientar e treinar funcionários [...]
(fl. 03).

Essa assertiva vem bem delineada nas alegações finais, após a instrução probatória, argumentando a Apelada que a obra acontecia na calçada do posto de saúde, e ainda que a matéria (imprensa local) alegue que a obra pertencia à Associação de Moradores, o local devia estar sinalizado e ser objeto de fiscalização pelo Apelante (fls. 70 e verso).

Nota-se, assim, que o Magistrado
a
quo apreciou o pedido dentro dos limites delineados na inicial, inexistindo o vício processual de julgamento
extra petita.

No tocante ao mérito da controvérsia, é sabido que o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prevê a aplicação do regime da responsabilidade civil objetiva às pessoas de direito público, bem como às privadas prestadoras de serviço público.

O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

A esse respeito, colaciono do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO AFASTADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2.
Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto
.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "(...) forçoso concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceira pessoa, afastando, assim, a responsabilidade do Município de Gouveia/MG, notadamente por não se poder atribuir à Administração Pública qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva que possa ter influenciado diretamente na ocorrência do sinistro" (fl. 1.832, e-STJ).

4. Rever as conclusões estaduais de que o acidente que resultou na debilidade permanente do servidor ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva imputável ao recorrido, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Ressalte-se que a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada, pois, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e acórdãos paradigmas, porquanto as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.016.479/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (destaquei)

Em se cuidando de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva.

A título de exemplo acerca da diferenciação entre omissão genérica e específica, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
"
[...]
é preciso distinguir 'omissão genéria' do Estado e 'omissão específica'
[...]
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado.[...
]
(REsp n. 888.420/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 27/5/2009).

Dessa forma, cabe ao Julgador analisar, no caso concreto, a existência de omissão genérica ou específica.

Na presente situação, a Apelada afirma que o seu irmão, Sr. Sebastião, sofreu uma queda na calçada do posto de saúde do bairro, caindo em uma vala para fundação de uma muro, vindo a óbito, em razão da falta de fiscalização da Administração Pública.

Por sua vez, o Apelante sustenta não possuir qualquer responsabilidade sobre o evento danoso, pois a vala aberta pertence ao imóvel da Associação de Moradores, e porque não há prova de que a morte do irmão da Apelada decorreu da queda.

O Código de Posturas do Município de Linhares (Lei Complementar n.º 2.613/2006), estabelece no art. 93, § 2º, que a conservação do passeio, na testada de cada imóvel, cabe ao responsável ou proprietário.

Além disso, o Código de Obras e Edificações do Município de Linhares (Lei Complementar n.º 18/2012), dispõe, no art. 32, incisos I e XII, que estão dispensadas da apresentação de visto, projeto e de licenciamento as seguintes obras localizadas dentro dos limites dos lotes: muro com altura até 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) e reparos em passeios e calçadas.

Desse modo, restando evidenciado que a responsabilidade primária de conservação/manutenção da calçada incumbe ao proprietário do imóvel, possível concluir que eventual ausência de atuação do Apelante,

in casu
,

configuraria a omissão genérica e, consequentemente, a responsabilidade subjetiva.

Ao analisar as provas dos autos, não há dúvidas de que o irmão da Apelada sofreu uma queda provocada por uma vala na calçada, vindo a falecer, conforme se infere do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 15/16, do Laudo do Serviço de Laboratório Médico Legal de fl. 17 e das fotos de fls. 21/23.

Por outro lado, a reportagem de fls. 24/25 juntada pela própria Apelada comprova que a obra pertencia à Associação de Moradores,
[...] o que foi confirmado pelo presidente da entidade, Tadeu Sartório. A obra teria sido iniciada há cerca de um mês. O morador do bairro, Alexandre Foresti, também confirmou que a responsabilidade da obra é da Associação e considerou uma irresponsabilidade deixar uma intervenção sem sinalização onde o fluxo de crianças e idosos é grande [...].

Ao que tudo indica, a abertura da vala decorreu de obra de particular, em relação ao qual recaía a obrigação de conservação da calçada situada em frente ao seu imóvel, nos termos da legislação municipal.

O tão só fato de o buraco estar localizado “ao lado” do posto de saúde do bairro não é motivo suficiente para impor ao Apelante a responsabilização, haja vista o fato de terceiro.

Nesse sentido, considerando que
não
restou demonstrado o liame causal entre a conduta do Apelante e os danos alegadamente sofridos pela Apelada, deve ser afastada a responsabilidade.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA a remessa necessária
.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 500.000,00), e, naquilo que exceder, os percentuais mínimos nas faixas subsequentes, na forma do art. 85, § 3º, § 4º, III, e § 5º, do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 34).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0013008-91.2019.8.08.0030_ACi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)